Tribunal: TJBA
Processo: 0528730-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528730-24.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: TERESA CRISTINA DA SILVA ALVES CARDEAL e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO CIRÚRGICO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVADA CARÊNCIA ECONÔMICA. HONORÁRIOS PAGOS PELO ESTADO, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado nos autos que a paciente é portadora de doença de Parkinson avançada, sem controle adequado com tratamento clínico, possui indicação para cirurgia de implantação de eletrodo cerebral profundo bilateral, implante de gerador para neuroestimulação e controle dos sintomas motores da doença, além da utilização de medicamentos específicos, com acompanhamento pelo SUS e comprovada carência econômica, a procedência da ação é medida acertada. A ausência de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública encontra amparo na Súmula 421 do STJ, consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas n. 0528730-24.2015.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados o ESTADO DA BAHIA e TERESA CRISTINA DA SILVA ALVES CARDEAL ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO a ambos os Apelos, nos termos do voto do relator.